Tribunal: TJMT
Processo: 1005035-09.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005035-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), COMUNIDADE TERAPEUTICA VALENTES DE DAVI - CNPJ: 23.107.942/0001-79 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), DANIELLA SILVA CARDOSO - CPF: 569.699.611-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA DECORRENTE DA FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE CONTRA A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA DEFESA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO ACOLHIMENTO – EXECUTADA INTIMADA PESSOALMENTE VIA OFICIAL DE JUSTIÇA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 513, § 2º, INCISO II, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do artigo 513, § 2º, inciso II, Código de Processo Civil, cuidando-se de parte assistida pela Defensoria Pública, há a exigência de intimação apenas do devedor para cumprir a decisão, mediante carta de aviso de recebimento – AR.

2.
Dessa forma, com fulcro no dispositivo mencionado,
caso o devedor esteja litigando mediante representação pela Defensoria Pública, ou não possuindo procurador constituído nos autos, a intimação deverá ser pessoal, por carta, mediante aviso de recebimento, restando afastada a necessidade de intimação da Defensoria Pública acerca do cumprimento provisório na presente hipótese.

3.
A obrigatoriedade de intimação apenas do devedor para proporcionar cumprimento à decisão, na forma do artigo 513, § 2º, inciso II, do Código de Processo Civil, vem ao encontro das novas regras processuais em vigor, as quais preconizam que o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada pela Defensoria Pública quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pela
Comunidade Terapêutica Valentes de Davi
, por intermédio da
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos cumprimento provisório nº 1056963-07.2020.811.0041, proposto pelo
Grupo de Atuação Estratégica em Direitos Coletivos para Pessoas em Situação de Rua
, indeferiu o pedido de restituição do prazo para o exercício do direito de defesa, formulado em razão da não intimação pessoal da Defensoria Pública, através do Defensor Público que assiste à agravante.

A agravante argumenta, em breve síntese, que a parte agravada propôs execução provisória da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 1034997-90.2017.811.0041,
“objetivando o bloqueio dos valores existentes em contas bancárias em nome dos representantes da agravante (Comunidade Terapêutica Valentes de Davi), em decorrência da multa diária pelo descumprimento das determinações do Juízo ‘
a quo’,
cujo valor pleiteado corresponde a R$ 292.800.000,00 (duzentos e noventa e dois milhões e oitocentos mil reais).”
(Id. 81106482).

Esclarece que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1034997-90.2017.811.0041, a Comunidade Terapêutica Valentes de Davi está sendo assistida pelo Defensor Público subscritor do presente recurso, mas que, não obstante a isso, quando da execução provisória da decisão, não houve regular intimação deste último para apresentar defesa em favor da agravante.

Defende, ainda, que, além da necessária intimação pessoal do Defensor Público, através da entrega dos autos na sede da Instituição, no caso em apreço, por ser assistida pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, a contagem do prazo para manifestação por parte da recorrente será em dobro, nos termos dos artigos 183, § 1º e 186, § 1º, ambos do Código de Processo Civil.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de
“
efeito ativo
para evitar prejuízo grave e de difícil reparação à agravante, tudo na forma do art. 1015 e seguintes do CPC, tendo em vista o indeferimento da devolução do prazo para a Defensoria Pública apresentar a competente Defesa no Processo de Execução provisória de Decisão.”

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de que seja renovado o prazo para apresentação da defesa necessária no processo de execução provisória de decisão judicial.

O pedido de concessão de efeito suspensivo restou indeferido (Id.
81850959

).

A parte agravada
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento
(Id. 88174982).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo não acolhimento do recurso interposto (Id. 92238475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente,
defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela agravante, considerando, especialmente, as razões externadas na peça contestatória acostada aos autos da ação principal (Ação Civil Pública nº 1034997-90.2017.811.0041).

Posto isso, preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente agravo de instrumento.

Conforme já relatado, cuida-se
de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pela
Comunidade Terapêutica Valentes de Davi
, por intermédio da
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos cumprimento provisório nº 1056963-07.2020.811.0041, proposto pelo
Grupo de Atuação Estratégica em Direitos Coletivos para Pessoas em Situação de Rua
, indeferiu o pedido de restituição do prazo para o exercício do direito de defesa, formulado em razão da não intimação pessoal da Defensoria Pública, através do Defensor Público que assiste à agravante.

Prima facie
,
observa-se que, na origem, o Grupo de Atuação Estratégica em Direitos Coletivos para Pessoas em Situação de Rua, através da
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,

apresentou pedido de cumprimento provisório da decisão que concedeu a tutela provisória de urgência nos autos da
Ação Civil Pública nº 1034997-90.2017.811.0041, objetivando o bloqueio de valores existentes nas contas dos representantes da executada, ora agravante, tendo em vista o descumprimento das determinações impostas pelo Juiz
a quo
.

Nos autos do aludido cumprimento provisório (nº 1056963-07.2020.811.0041), o magistrado de piso determinou a intimação da parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuasse o pagamento voluntário do valor exequendo, consignando que, após o transcurso do aludido prazo, teria início, automaticamente, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da legislação processual civil (Id. 46444485 – autos de origem).

Por sua vez, após efetivada a intimação pessoal do representante da executada, a Defensoria Pública, através do Defensor Público constituído para patrocinar a defesa daquela, requereu a devolução do prazo decorrido para apresentação de defesa, ao argumento de que não houve intimação pessoal do representante da Defensoria Pública (Id. 49649140 – autos de origem).

O magistrado de piso indeferiu o aludido pedido, ao argumento de que a
“executada restou intimada pessoalmente para cumprimento da obrigação, nos termos do que determina o art. 513, inciso II, do Código de Processo Civil, razão pela qual não há que se falar em restituição de prazo”
(Id. 50448359 – autos de origem).

Contra essa decisão, insurge-se a
Comunidade Terapêutica Valentes de Davi, por intermédio da
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
sendo que
a questão a ser decidida no mérito do presente recurso de agravo de instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da obrigatoriedade, ou não, de intimação pessoal do Defensor Público, que assiste a executada, para o cumprimento da obrigação exequenda.

A irresignação, no entanto, não prospera.

Numa análise dos autos do cumprimento provisório de decisão, foi possível verificar que o representante legal da Comunidade Terapêutica Valentes de Davi restou pessoalmente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito exequendo, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Ids. 47534467 e 47534482 – autos de origem).

Além disso, na mesma oportunidade, o representante legal da agravante fora cientificado do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, com início automático após o transcurso do prazo fixado para o cumprimento voluntário da decisão, em consonância com o disposto nos artigos 520, § 1º, e 525, ambos do Código de Processo Civil.

Nesse aspecto, não se evidencia a necessidade de restituição do prazo para a Defensoria Pública apresentar a competente peça defensiva nos autos do cumprimento provisório de decisão, ao argumento de que o magistrado de piso não observou a prerrogativa de intimação pessoal da aludida Instituição.

Isso porque, nos termos do artigo 513, § 2º, inciso II, Código de Processo Civil, cuidando-se de parte assistida pela Defensoria Pública, há a exigência de intimação
apenas
do devedor para cumprir a decisão, mediante carta de aviso de recebimento – AR. Confira-se:

“Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 1º O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente.

§ 2º O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;

II -
por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública
ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV.”
[Destaquei].

Ao tecer considerações sobre o aludido dispositivo,
Daniel Amorim Assumpção Neves
esclarece:

“
Segundo o inciso II do § 2º do artigo ora analisado, a intimação será pessoal por carta com aviso de recebimento na hipótese de o executado não ter advogado constituído nos autos ou ter sido representado pela Defensoria Pública
. A ausência de advogado, entretanto, não acarreta necessariamente a intimação por carta com aviso de recebimento, e pode ser realizada, nos termos do inciso III do dispositivo comentado, por meio eletrônico, segundo o art. 246, § 1º, do Novo CPC. Como cabe ao executado manter nos autos o endereço atualizado, considera-se intimado sempre que não informar a mudança de endereço (art. 513, § 3º, do Novo CPC).
Quanto à representação pela Defensoria Pública, como o dispositivo não faz qualquer distinção, o devedor será intimado por carta com aviso de recebimento tanto no exercício de sua função típica (defesa do hipossuficiente econômico) como em sua função atípica (defesa do hipossuficiente jurídico), quando atua como curadora especial do réu citado fictamente
.”

(
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Novo Código de Processo Civil Comentado
. 2. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1.319.) [Destaquei].

Dessa forma, a partir do advento do Novo Código de Processo Civil,
caso o devedor esteja litigando mediante representação pela Defensoria Pública, ou não possuindo procurador constituído nos autos, a intimação deverá ser pessoal, por carta, mediante aviso de recebimento, restando afastada a necessidade de intimação da Defensoria Pública acerca do cumprimento provisório na presente hipótese.

Inclusive, conforme bem lembrado no parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
o artigo 186, § 2º, do Código de Processo Civil, estipula que
“a
requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada
”
sendo a intimação pessoal do devedor para pagamento um importante exemplo disso.

A propósito, nestes termos é a lição do ilustre
Cássio Scarpinela Bueno
:

“O que é diverso – e justificável diante do múnus exercido pela Defensoria, que é institucional e não baseada na confiança, como ocorre no âmbito da advocacia privada – é a previsão do § 2º do art. 186:
o membro da Defensoria Pública pode requerer que o juiz determine a intimação da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada
. Tanto assim que o próprio CPC de 2015 encarrega-se, vez ou outra, de prever a intimação pessoal da parte, e não do membro da Defensoria Pública.
Exemplo marcante está no inciso II do § 2º do art. 513, acerca da
ordem
de pagamento no início da etapa de cumprimento da sentença
.”
(Bueno, Cassio Scarpinella Manual de direito processual civil: volume único. – 5. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019.) [Destaquei].

Destarte,
a obrigatoriedade de intimação apenas do devedor para proporcionar cumprimento à decisão, na forma do artigo 513, § 2º, inciso II, do Código de Processo Civil, vem ao encontro das novas regras processuais em vigor, as quais preconizam que o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada pela Defensoria Pública quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência dos Tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO. REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA.
CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. CONTAGEM DE PRAZO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO ADMITIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora, afastando as alegações de vício na intimação para cumprimento voluntário do comando judicial, excesso de execução e impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar. 2. O art. 523 do Código de Processo Civil dispõe que, no cumprimento definitivo da sentença em caso de condenação em quantia certa, o executado deve ser intimado a pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, sob pena de ser acrescido o valor de multa e de honorários, ambos de dez por cento.
Acerca da intimação, o art. 513, § 2º, inciso II, do CPC é claro ao prever que o devedor representado pela Defensoria Pública deverá ser intimado para cumprir a sentença por carta com aviso de recebimento, o que ocorreu no presente caso, não sendo necessária a intimação pessoal da Defensoria Pública.
3. Dirigia a intimação para pagamento diretamente à parte devedora, não há se falar em concessão do prazo em dobro para tanto, ainda que seja patrocinado pela Defensoria Pública. (...)”
(TJ-DF, 07446251420208070000 DF, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/02/2021, 2ª Turma Cível, Publicado no DJE : 02/03/2021.) [Destaquei].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA/DEVEDORA ASSISITADA PELA DEFENSÓRIA PÚBLICA. EXECUÇÃO SOB A ÉGIDA DO NCPC. DECISÃO QUE INDEFERIU A INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXECUTADA. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 513, 2º, INCISO II, DO NCPC.
Com o advento do CPC/2015, verifica-se que a intimação para a fase de cumprimento de sentença, deverá realizada: (a) por carta com aviso de recebimento, para o executado representado pela Defensoria Pública ou que não tiver constituído patrono nos autos, deverá ser intimado por carta com aviso de recebimento (CPC/2015, art. 513, § 2º, II),
e (b) por edital, quando o executado tiver sido assim citado na fase de conhecimento (CPC/2015, art. 513, § 2º, IV). Precedente do STJ e desta Corte. RECURSO CONHECIDO E DADO PROVIMENTO.”

(TJ-RJ - AI: 00247896320208190000, Relator: Des(a). MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA, Data de Julgamento: 23/06/2020, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2020) [Destaquei].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. MONITÓRIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR, QUANDO REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. O devedor será intimado para cumprir a sentença por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, nos termos do art. 513, § 2º, II, do CPC
. No caso, o réu foi citado por hora certa, tendo sido nomeada a Defensoria Pública como curadora. Inviável a dispensa da intimação pessoal para o cumprimento de sentença. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.”

(TJ-RS - AI: 70080344138 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 13/03/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/03/2019) [Destaquei].

Por fim, observa-se que assiste razão à agravada ao consignar que, na data em que fora efetuado o pedido de devolução do prazo (23/02/2021), ainda se encontrava em andamento o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento provisório, considerando que o mandado de intimação da executada fora juntado aos autos no dia 22/01/2021 (sexta-feira), tendo início a contagem do prazo para pagamento no dia 25/01/2021 (segunda-feira).

Assim sendo, considerando que a
agravante não trouxe elementos jurídicos suficientes para alterar a decisão atacada,
não há como acolher as teses ventiladas no presente recurso, impondo-se a manutenção da decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento provisório originário.

À luz de tais considerações,
nego provimento

ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021